Tribunal: TJDFT
Processo: 0000049-48.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. .AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AQUISIÇÃO DE CELULAR SEM NOTA FISCAL E POR VALOR INFERIOR AO PREÇO DE MERCADO. REVENDA OBSTADA PELO PROPRIETÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o réu contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras que o condenou pela prática de receptação culposa (art. 180, §3o do Código Penal), ao cumprimento de 1 mês de detenção, em regime aberto e a 10 dias-multa, à razão unitária de 1/30 do salário mínimo. Requer a reforma da sentença para absolvição diante de circunstâncias que excluam o crime e insuficiência de provas.
2. A autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas por meio dos elementos de prova colhidos no decorrer da persecução penal, em especial o TCO n 2/2019 (Id 16543515); auto de apreensão do bem (Id 16543515, p. 7), termo de restituição (Id 16543515, p. 8), nota fiscal (Id 16543515, p. 10), boletim de ocorrência policial do Estado de Goiás relatando roubo do aparelho (Id 16543515, p.11/13), laudo de perícia criminal com avaliação econômica indireta (Id 16543523), além dos depoimentos prestados em juízo.
3. No caso dos autos, o apelante foi abordado vendendo celular roubado em anúncio no site OLX. O proprietário do aparelho (S7 Edge Black Piano) demonstrou que adquiriu o aparelho por R$ 3.149,00 (Id 16543515, p. 10) e após ser vitima de roubo (Id 16543515, p.11/13) passou a procurar pelo aparelho em sites de vendas de produtos pela internet, ocasião em que reconheceu que seu celular foi ofertado pelo réu, pelo valor de R$ 700,00. Antes de formalizar a negociação do bem, o proprietário do aparelho solicitou auxílio policial, que ao certificar tratar-se do celular roubado, conduziu as partes à delegacia.
4. As alegações do apelante de que o celular não apresentava restrição de IMEI no site da ANATEL, que não sabia se tratar de produto de roubo e somente adquiriu o produto por estar dentro da faixa de preço de outros aparelhos pesquisados, não conferem legalidade à sua conduta.
5. Restou demonstrado que o réu adquiriu o celular no Shopping Popular pelo valor de R$ 500,00 e dois dias depois o anunciou por R$ 700,00. No entanto, o mesmo aparelho foi avaliado em R$ 2.000,00, conforme laudo de perícia criminal juntado aos autos (Id 16543523).
6. O delito de receptação culposa é caracterizado pela conduta de adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso (art. 180, § 3o, do CP). Não se exige, no caso, que o réu tenha ciência da origem criminosa do bem, mas tão somente que, diante do contexto fático que circunda a aquisição do objeto, deva presumir que sua origem é ilícita. Nesse sentido, a desproporção entre o preço do bem e os valores de aquisição e revenda deixam claro que se tratava de produto obtido por meio criminoso.
7. Precedente: Acórdão 1230312, 00090693320188070009, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: Pedro Rene de Souza André versus Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em custas e honorários. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei n. 9.099/95.